Tribunal: TJSP
Processo: 0000819-15.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000819-15.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes OTAVIO
MOISES COSTA e LÍVIA ROBERTA BIGI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548 -Voto no 11815
2
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548
Apelantes: OTAVIO MOISES COSTA e LIVIA ROBERTA BIGI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 11.815
ROUBO
QUALIFICADO
–
Materialidade
e
autoria
devidamente demonstradas – Condenações mantidas.
PENAS E REGIME PRISIONAL - Corretamente impostos,
não comportando modificação.
Recursos desprovidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 280/289, acrescenta-se que a
MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas, Dra.
Patricia Suárez Pae Kim, julgou procedente a ação penal para condenar
OTÁVIO MOISES COSTA a 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal;
e LIVIA ROBERTA BIGI a 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa, no valor
mínimo legal, ambos por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal.
Inconformados, os réus recorrem.
Otávio pede o afastamento da causa de aumento da pena
relativa ao concurso de agentes e o abrandamento do regime prisional para o
semiaberto (fls. 334/343).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548 -Voto no 11815
3
Lívia pleiteia a absolvição alegando insuficiência probatória
(fls. 379/383).
Contrariados os recursos (fls. 346/349 e 387/394), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos apelos
(fls. 399/408).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 13 de abril de 2018, por volta
das 21:30 horas, no interior do posto de gasolina “Campos Floridos”, situado
na Avenida das Amoreiras, 5300, Vila São Bernardo, na cidade e Comarca de
Campinas, OTAVIO MOISES COSTA e LIVIA ROBERTA BIGI, agindo
em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante
grave ameaça, simulando portar arma de fogo, a quantia de R$ 2.118,00,
pertencentes ao estabelecimento comercial, representado por Aurentina
Soares Silva.
Segundo o apurado, por ocasião dos fatos, OTÁVIO, na
condução do veículo Ford/Ka, placas EMX2180/Campinas, também ocupado
por LÍVIA, dirigiu-se até o posto de gasolina “Campos Floridos”.
Ali, OTÁVIO pediu ao frentista Ailton que abastecesse o
referido veículo, e em seguida dele desembarcou e foi até o banheiro,
enquanto LÍVIA permaneceu em seu interior.
Assim que retornou, OTÁVIO, mediante grave ameaça,
exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, que estava em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548 -Voto no 11815
4
cintura, abordou às vítimas Ailton, João Wilker e Aurentina, também
funcionários, e anunciou o assalto, subtraiu-lhes a quantia total de
R$2.118,00.
Após, OTÁVIO regressou ao veículo Ford/Ka, onde LÍVIA
estava vigiando eventual chegada de viatura policial e o aguardava, evadindo-
se, ambos, na posse do dinheiro.
Policiais militares foram acionados via COPOM com a
descrição do veículo e de que os roubadores formavam um casal. No Jardim
Santa Terezinha se depararam com o veículo suspeito, que evadiu-se pelas
ruas do bairro até os réus serem abordados no interior do automóvel,
localizando-se entre os bancos da frente uma réplica de pistola preta e no
assoalho do carro, do lado do motorista a quantia de R$ 2.118,00 em diversas
cédulas.
A materialidade do crime restou comprovada nos autos, tanto
que contra ela não houve insurgência.
Ao contrário do sustentado pelas Defesas, a prova é firme e
conclusiva a respeito da responsabilidade dos réus.
Na fase extrajudicial, Otávio permaneceu silente (fl. 10).
Lívia, por sua vez, confessou a prática do delito. Disse que pararam em um
posto de gasolina, tendo Otávio descido do veículo e, após pedir para ir ao
banheiro, anunciou o assalto. A depoente ficou dentro do carro de vigia,
vendo se alguém se aproximava ou se alguma viatura passava pelo local.
Afirmou que o simulacro já tinha sido utilizado em outros roubos em postos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548 -Voto no 11815
5
na mesma avenida, declarando que na data de ontem realizaram um roubo na
mesma avenida, não se recordando do nome do posto. Confirmou que todo o
dinheiro apreendido no veículo pertencia ao posto vítima (fl. 11).
Em juízo, porém, Lívia optou pelo silêncio, enquanto Otávio
admitiu a prática do delito.
Otávio disse que após ter abastecido o seu automóvel no
posto, anunciou o assalto, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo,
subtraiu o dinheiro e empreendeu fuga. Ressaltou que praticou o crime
sozinho, apesar de estar acompanhado da corré.
Não custa lembrar que a confissão é a prova por excelência. É
a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se necessita para se ter
por demonstrada a autoria de um delito, desde que seja verossímil, seja certa,
clara, persistente e coincidente com outros elementos.
E, a confissão vale, como se tem afirmado e reafirmado, não
pelo lugar em que é prestada, mas pela força de convencimento que lhe seja
ínsita. No caso, a confissão de Lívia, em solo policial, foi plenamente
corroborada pelos depoimentos judiciais das vítimas e da testemunha.
A vítima Aurentina Soares Silva, que trabalhava como caixa
no posto de gasolina, disse que no dia dos fatos viu quando o réu, colocando a
mão em uma arma de fogo que estava em sua cintura, anunciou o assaltou a
Ailton e João, frentistas do posto, subtraiu a quantia que tinham consigo,
entrou no carro e empreendeu fuga. Confirmou ter visto o vulto de uma
mulher no banco do passageiro do carro do réu. Reconheceu ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548 -Voto no 11815
6
acusados, sendo que a corré Livia, era a mesma pessoa que lhe foi
apresentada na delegacia.
O frentista Ailton Rodrigo da Silva, que trabalhava como
frentista do posto de gasolina, disse que o réu chegou acompanhado de uma
moça para abastecer o carro e, em dado momento, anunciou o assalto,
mostrando a arma e exigindo a entrega do dinheiro. Em seguida, após a
subtração da quantia em dinheiro que tinha consigo, o réu se dirigiu até João
e Aurentina, tendo deles roubado mais valores em dinheiro e, após,
empreendeu fuga. Asseverou que havia uma mulher que ficou sentada no
banco do passageiro durante toda a ação criminosa. Reconheceu ambos os
réus em audiência.
A vítima João Wilker confirmou o depoimento de Ailton e
reconheceu o réu como autor do roubo.
São valiosas as declarações das vítimas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
proceder de desconhecidos, em que o único interesse dos lesados é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.
A jurisprudência tem conferido grande valor probante à
palavra da vítima, sempre que coerente e não desmentida pelos demais
elementos produzidos nos autos. E assim deve ser, porque crimes de roubo
são normalmente cometidos às escondidas, sem testemunhas. Sempre que não
se vislumbrem motivos que possam levar a vítima à acusação falsa, o
reconhecimento que fizer de seu agressor deve ser levado em linha de conta.
“Constitui prova suficiente para condenação em crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548 -Voto no 11815
7
roubo, o fato de a vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação,
uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido
falsamente” (TACRIMSP, Rel. juiz PASSOS DE FREITAS, RJDTACRIM
22/309).
Assim, o reconhecimento por parte das vítimas tem
significativo valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando
existente alguma circunstância que torne suspeita a identificação. Não é o
caso dos autos.
Em solo policial, o ofendido Ailton reconheceu Otávio e
Lívia, sem sombra de dúvidas, como os autores do roubo (fl. 22). Em juízo,
as vítimas reconheceram os réus como os autores do delito, descrevendo a
conduta de cada um deles na prática do delito.
Ademais, as palavras dos ofendidos ainda encontraram suporte
no relato do policial militar Adalto Aparecido Gomes, o qual relatou que
estava em patrulhamento quando foi informado, via COPOM, que um homem
e uma mulher haviam acabado de praticar um roubo em um posto de
gasolina. Na sequência, avistou o veículo Ford Ka que, tendo percebido a
presença da viatura, tentou empreender fuga, mas acabou sendo detido. Em
abordagem e revista veicular, encontrou a quantia em dinheiro e uma réplica
de pistola. Indagados, ambos confessaram o roubo e admitiram também a
prática de um outro assalto, em data anterior, a outro posto de combustível.
Afirmou, também, que as vítimas os reconheceram. Reconheceu os réus em
juízo.
No mesmo sentido o depoimento extrajudicial do policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548 -Voto no 11815
8
militar Marlon Matheus Dittz que corroborou integralmente a versão do
colega (fl. 07).
Os relatos dos agentes da lei foram firmes e harmônicos e só
fizeram confirmar a prática do delito pelos réus, não se vislumbrando indícios
de falsas imputações, nem contradições capazes de gerar dúvida e levar à
absolvição.
Consoante jurisprudência pátria, os depoimentos de policiais
gozam de validade e relevante importância probatória, sendo aptos a amparar
decreto condenatório, em especial quando submetidos ao contraditório e em
consonância com as demais provas coletadas.
E, no caso, restou cabalmente comprovado que Otávio foi
quem abordou os ofendidos no posto de gasolina e efetuou a subtração,
enquanto Lívia permaneceu no interior do veículo, vigiando e dando
cobertura à ação criminosa. Consumado o roubo, Otávio adentrou no veículo,
onde Lívia o aguardava, e ambos se evadiram.
Deve ser levado em conta ainda que a apreensão da res furtiva
em poder dos réus faz presumir a responsabilidade, impondo-se-lhe
justificativa aceitável. Em se mostrando ela inverossímil ou contrária aos
demais elementos de prova, aquela presunção gera certeza de autoria, levando
ao êxito condenatório.
“Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída
em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o
ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548 -Voto no 11815
9
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório” (RJDTACRIM 8/96 Rel. Juiz PASSOS DE FREITAS).
“Furto - Apreensão da “res” em poder do acusado - Inversão
do ônus probatório - Entendimento. A apreensão da “res” em poder do
acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a
apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem” (TJ/SP, Ap.
Crim. no 0031895-77.2010.8.26.0050, Rel. Des. Wilson Barreira, j. de
12.05.2011).
Nesse contexto, nada foi produzido pela defesa que pudesse
infirmar a coesa prova acusatória, não havendo se falar em absolvição de
Lívia por insuficiência probatória, porquanto ela estava presente durante toda
a ação criminosa e foi presa, logo após a ocorrência do crime, na companhia
de Otávio e na posse de parte dos bens subtraídos, tendo sido reconhecidos,
sem sombra de dúvidas pelas vítimas, como os autores do delito.
Frise-se que Lívia confessou, ainda que em solo policial, a sua
participação na prática do delito descrito nos autos, afirmando que atuava
como vigia, para ver se alguém ou alguma viatura se aproximava, função,
aliás, que exerceu em outros roubos cometidos contra postos situados na
mesma avenida.
Nem se cogite no reconhecimento da participação de menor
importância.
Com efeito, pouco importa que a peticionária não tenha
perpetrado atos executórios, já que não se exige que todos os agentes tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548 -Voto no 11815
10
participação em todos os atos. Aliás, é corriqueiro em crimes cometidos em
comparsaria que distribuam entre si as incumbências, a fim de garantir o êxito
da ação.
O agente que está presente no local do crime, dando cobertura,
não tem participação de menor importância, uma vez que sua atuação se
apresenta indispensável para o sucesso da empreitada, não podendo ser
caracterizada como secundária. Trata-se, na verdade, de divisão de funções. A
hipótese é de coautoria.
Portanto, nesse passo, a causa especial de aumento de pena
prevista no inciso II, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, deve mesmo ser
reconhecida.
Os ofendidos Ailton e João sempre foram incisivos em seus
depoimentos judiciais ao dizer que foram subjugados e ameaçados por
Otávio, enquanto Lívia permanecia no veículo dando cobertura, ou seja, em
concurso de agentes. É o quanto basta.
Restou bem demonstrada a pluralidade de agentes, a
relevância causal das condutas, identidade de crime e liame subjetivo entre
estes, configurando os requisitos necessários a incidência do artigo 29 do
Código Penal.
Mais, não era necessário.
Vale dizer, a r. sentença bem analisou a hipótese dos autos,
dando-lhe a solução acertada, razão pela qual deve ser confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548 -Voto no 11815
11
As penas foram bem dosadas, tanto que não houve insurgência
contra os critérios e parâmetros adotados pelo julgador.
Busca a Defesa de Otávio o abrandamento do regime
prisional.
Todavia, o regime prisional estabelecido - inicial fechado -, na
esteira do entendimento pacificado nesta Câmara, é o conveniente e deve
prevalecer.
Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo,
que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer sombra
de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser
desconsiderada na fixação do regime inicial da pena corporal, que não guarda
relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de
crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela
lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à
“constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinqüir” (Art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade
recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado.
Privilegiar-se autor de crime contra o patrimônio praticado
com grave ameaça à pessoa, concedendo-se-lhe regime carcerário que não o
fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de
reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime.
Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da violência
urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000819-15.2018.8.26.0548 -Voto no 11815
12
somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso.
Nesse quadro, não há o que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento aos apelos, mantida a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR